Tribunal: TJMT
Processo: 1009024-13.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009024-13.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. V. L. - CPF: 034.715.191-49 (APELANTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA registrado(a) civilmente como FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), GABRIELA VIEIRA DE CASTRO - CPF: 015.235.711-44 (APELANTE), LUCAS MOREIRA LEAL CELESTINO - CPF: 067.842.423-35 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCAS MOREIRA LEAL CELESTINO - CPF: 067.842.423-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIELA VIEIRA DE CASTRO - CPF: 015.235.711-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDA NÃO PROVIDO. AUTORES PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SOBRE O CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 1.087,51 por danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, valor este a ser rateado igualmente entre os três autores (R$ 3.333,33 para cada), em decorrência de extravio temporário de bagagem durante viagem aérea de Cuiabá/MT para Fortaleza/CE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) regime jurídico aplicável; (ii) dano moral por extravio temporário de bagagem; (iii)
quantum
indenizatório; (iv) litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea.

4.
O extravio temporário de bagagem, privando os consumidores de bens essenciais, configura falha na execução do contrato de transporte e gera dano moral, sobretudo quando
o núcleo familiar é composto por passageira gestante e criança de colo.

5.
O valor global de R$ 10.000,00, rateado entre três autores, mostra-se insuficiente diante da natureza personalíssima do dano moral, justificando-se a majoração para R$ 10.000,00 por autor.

6. Em responsabilidade civil decorrente de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

7. A menção equivocada a cidades e datas em peça padronizada não configura litigância de má-fé sem prova de dolo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso da companhia área
não
provido. Recurso dos autores provido.

Tese de julgamento
: “1.
A responsabilidade civil das companhias aéreas em voos domésticos rege-se pelo C
DC
, sendo objetiva a obrigação de reparar danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.
2.
O extravio temporário de bagagem, privando o núcleo familiar de itens essenciais, configura dano moral, especialmente quando envolve passageiros em condição de vulnerabilidade
.
3
.
O valor indenizatório deve observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade fixados pela jurisprudência.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 405; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1005723-71.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023; TJMT, N.U 1001467-54.2024.8.11.0040, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025; TJMT, N.U 1018113-73.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/01/2025; TJMT, N.U 1001169-29.2023.8.11.0030, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

Trata-se de recursos de apelação interpost
os

por por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A e Lucas Moreira Leal Celestino, Gabriela Vieira e M.V.L, contra
a sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível de Tangará da Serra
, que
,

em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, integrada por decisão em embargos de declaração, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 1.087,51 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, valor este a ser rateado igualmente entre os três autores (R$ 3.333,33 para cada),

além do

pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais

de
10%

sobre o valor total da condenação
.

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
sustenta que o
Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA)
, por ser norma específica do transporte aéreo, deve prevalecer ou complementar o
Código de Defesa do Consumidor (
CDC
)
, diante das peculiaridades do setor.

Assevera que o extravio foi meramente temporário, com restituição dos pertences em menos de 48 horas,
respeitando os limites estabelecidos pela Resolução no 400 da ANAC,
o que afastaria a caracterização de falha grave e o dever de indenizar, tratando-se de mero aborrecimento.

Afirma que não houve comprovação de prejuízo extrapatrimonial efetivo ou lesão psíquica grave, nos termos do art. 251-A do CBA.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Subsidiariamente,
pugna pela
redução dos valores fixados
e pela alteração do termo inicial dos juros de mora
.

Os autores, por sua vez, defendem que o valor de R$ 10.000,00 fixado de forma global é insuficiente e desconsidera a natureza personalíssima do dano moral, pois, ao ser rateado entre os três resulta em compensação individual reduzida diante das particularidades do caso.

Ao final, requerem o provimento do recurso para majorar a indenização para R$ 10.000,00 para cada autor ou, subsidiariamente, valor não inferior a R$ 7.000,00 para cada um.

Contrarrazões
apresentadas nos
IDs
358932879 e 358932883.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso dos autores para majorar os danos morais para R$ 10.000,00 individualizados e pelo desprovimento do recurso da companhia aérea (ID
361757382
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

A controvérsia cinge-se
à responsabilidade da companhia aérea pelo extravio de bagagem em voo doméstico, bem como à legislação aplicável e à comprovação dos danos morais.

Já no recurso dos autores, a insurgência se limita à suficiência do valor fixado a título de danos morais, especialmente diante do arbitramento global de R$ 10.000,00 para três passageiros.

Examino, inicialmente, o recurso da companhia aérea.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as disposições protetivas do C
DC
. Nessa perspectiva,
a responsabilidade das companhias aéreas é objetiva,
bastando a comprovação do dano e do nexo causal para que o dever de indenizar seja reconhecido (art. 14 do CDC).

Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviço por companhia aérea, a solução da controvérsia deve observar prioritariamente a disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“[...]
O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea
. [...] (TJ-MT - AC: 10057237120238110041, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)
.”

Conforme se extrai dos autos, o extravio da bagagem é fato incontroverso, inclusive documentado no Registro de Irregularidade de Bagagens (ID 358932369). Esse fato atrai a responsabilidade da companhia aérea, pois o transportador assume a obrigação de resultado quanto à condução do passageiro e à entrega de sua bagagem no destino, no tempo e nas condições contratadas, de modo que o extravio da bagagem caracteriza falha na prestação do serviço e, diante das circunstâncias do caso, supera o mero aborrecimento.

A privação dos pertences, a incerteza quanto à localização e os transtornos experimentados no curso da viagem atingem a esfera íntima do consumidor.
No caso, a gravidade da situação é reforçada pelo fato de a autora Gabriela estar gestante e a menor contar com apenas um ano e cinco meses.

Essa compreensão está alinhada à jurisprudência desta Câmara, segundo a qual o extravio temporário de bagagem caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a reparação por dano moral:

“[...]
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 4.
O extravio temporário de bagagem não se enquadra como mero aborrecimento do cotidiano, mas como falha na prestação do serviço que acarreta transtornos significativos ao consumidor, justificando a reparação por danos morais.
5. O dano moral, em casos de extravio de bagagem, é presumido (in
re

ipsa
), bastando a comprovação do fato gerador para a imposição da obrigação de indenizar.
[...] 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O extravio temporário de bagagem caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, independentemente do prazo de devolução estabelecido pela ANAC. 2. O dano moral, em tais casos, é presumido (in
re

ipsa
), dispensando a prova do prejuízo sofrido pelo consumidor. (N.U 1001467-54.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025)
”

Assim, comprovado o extravio da bagagem e ausente causa excludente de responsabilidade, mantém-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço e do dever de indenizar.
Também não comporta reparo o termo inicial dos juros de mora, fixado a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil decorrente de relação contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Superado o exame do recurso interposto pela companhia aérea, passa-se à análise da apelação dos autores.

Considerando
as circunstâncias do caso
e os parâmetros adotados por esta Câmara em hipóteses análogas,

verifica-se que o valor fixado em R$ 10.000,00, a ser dividido igualmente entre os apelantes, mostra-se
insuficiente.

O dano moral possui natureza personalíssima, razão pela qual a
indenizaç
ão deve ser apreciada de forma individualizada, e não como montante global a ser rateado entre os
passageiros
atingidos pelo mesmo evento.

Na hipótese, a quantia acima mostra-se adequada à extensão do dano, às circunstâncias do extravio, à condição de gestante da autora Gabriela, à idade da menor, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Para ilustrar:

“[...] O extravio definitivo de bagagem ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando danos morais indenizáveis, fixados em R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência do tribunal. [...] (N.U 1018113-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).”

“[...] No arbitramento da indenização, considera-se a extensão dos danos, o grau de culpa da companhia aérea e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado à compensação do dano sofrido, sem caracterizar enriquecimento ilícito.
[...] (
N.U 1001169-29.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).”

Por fim,
conquanto se alegue litigância de má-fé pela utilização de peça padronizada, com menção a cidades e datas divergentes dos fatos, a irregularidade configura mero erro material, sem aptidão para alterar a delimitação da controvérsia ou demonstrar intuito deliberado de modificar a verdade processual. Ausente prova de conduta dolosa, deixo de aplicar a penalidade pretendida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto
pelos
autores para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 para cada um.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor total da condenação, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026